Tribunal: STF
Processo: RE 1418365
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência contra acórdão que negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário, nos seguintes termos:  



    “Agravo Regimental em Recurso Extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Loteamento imobiliário urbano. Taxas ou encargos cobrados em função dos serviços prestados por associação. Tema 492 da repercussão geral. 4. Requisitos para a cobrança. 5. Hipótese em que divergir do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo probatório, providência vedada pela Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido” (eDOC 58 – ID: 6ca5ec4d, p. 1)  



    Sustenta-se, em síntese, divergência existente entre o acórdão embargado e a decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 492 da repercussão geral (eDOC 59 – ID: a4a3f9ab). 



    Aduz-se, ao justificar a existência da divergência apontada, que, no caso, não se trata de um mero associado em que a tese firmada teve o cuidado de proteger ao exigir a sua adesão ao ato constitutivo, mas sim do próprio empreendedor que viabilizou o loteamento e a ele deu o contorno de acesso restrito, razão essa que não necessitaria de uma adesão expressa, onde lucrou certamente com isso, e que agora se recusa a contribuir no rateio das despesas oriundas dos serviços prestados pela associação embargante (eDOC 59, ID a4a3f9ab, p. 19).



    Conclui-se, assim, que, no acórdão paradigma, a solução foi que a publicidade e a ciência plena são fatores que levaram a construção da tese e não dá para equiparar um simples associado superveniente à criação da associação ao associado que presidiu e fundou a própria associação. 



    Entende, por fim, que os embargos de divergência merecem conhecimento e provimento.



    É o relatório.



    Decido.



    Inadmissível o recurso.



    No caso, o embargante aponta a existência de divergência entre o acórdão proferido no julgamento do RE-RG 695.911/SP, recurso paradigma do tema 492 da repercussão geral, e o acórdão da Segunda Turma que negou provimento ao agravo regimental em recurso extraordinário (eDOC 58, ID 6ca5ec4d). 



    Para o embargante, no acórdão paradigma, a solução foi que a publicidade e a ciência plena são fatores que levaram a construção da tese e não dá para equiparar um simples associado superveniente à criação da associação ao associado que presidiu e fundou a própria associação.



    Em outras palavras, entende o recorrente que, em razão de o associado (recorrido), no caso, ser o próprio empreendedor que viabilizou o loteamento e a ele deu o contorno de acesso restrito, a tese fixada no julgamento do tema 492 não teria sido respeitada pelo acórdão embargado.



    Vê-se que a alegada divergência se restringe, na realidade, à interpretação que o embargante faz acerca dos fatores que supostamente levaram à construção de tese definida no julgamento do tema 492 da repercussão geral, traduzindo-se em mero inconformismo com os fundamentos adotados pelo acórdão embargado. 



    Quer, em suma, que esta Suprema Corte, por via imprópria, reanalise o mérito do recurso extraordinário, desconsiderando as normas processuais e regimentais específicas que regem as espécies recursais.



    Tem-se, portanto, que os presentes embargos de divergência assumem contornos meramente procrastinatórios, não trazendo argumento hábil para desconstituir o acórdão embargado.



    Os presentes embargos de divergência, portanto, são inadmissíveis, sobretudo diante do contido nos arts. 330 e 331 do RI/STF e da iterativa jurisprudência desta Suprema Corte no que que concerne ao juízo de admissibilidade desta espécie recursal.



    Diante do exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente